Tribunal: STF
Processo: RE 241087
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 
O 
   Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as 
   cominações impostas à contribuinte, por meio de lançamento de 
   ofício, decorrem do fato de haver-se ela omitido na declaração e 
   recolhimento tempestivos da contribuição. Precedente.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.